Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731645-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JULIANO DE OLIVEIRA PIRES contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do ora agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias (ID 39629011). Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se que o agravante, após o indeferimento da gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal no prazo de 5 dias, tendo interposto o presente agravo interno após o referido prazo. Não obstante o prazo para interposição do agravo interno seja de 15 dias, ao impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, o agravante teria de fazê-lo dentro do prazo de 5 dias, disposto no art. 101, § 2o, do CPC. Assim, em razão da preclusão lógica, não conheço do agravo interno. Preclusa, arquivem-se Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora